Tribunal: STF
Processo: HC 96846
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. BIS IN IDEM E PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 
   ORDEM DENEGADA.
Sendo distintos os fatos atribuídos ao paciente 
   nos dois processos que resultaram na sua condenação, não há que 
   se falar nem em bis in idem, nem em prevenção do órgão 
   fracionário do Tribunal de Justiça que recebeu a primeira 
   apelação relativa a um daqueles processos.
Ordem denegada.